Tribunal: TJDFT
Processo: 0002904-38.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA DO RÉU POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO À IMPRONÚNCIA OU À EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal, depois de esfaquear outro homem até a morte em razão de ciúme.

2 A decisão de pronúncia realizou o cotejo das provas sem imputar categoricamente ao réu a autoria do delito ou afirmar cabalmente a existência de qualificadoras. A mera descrição dos fatos, com os fundamentos que levaram à certeza da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria atribuída ao réu não implica excesso de linguagem, mas apenas as razõs do Juiz para firmar sua convicção íntima.

3 A existência de duas versões para os fatos só pode ser solvida convenientemente mediante apreciação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juízo competente para decidir acerca das teses de acusação e de defesa.

4 A pronúncia é decisão processual que apenas admite os requisitos para o julgamento pelo Tribunal do Júri. A exclusão de qualificadoras só ocorre quando se apresentam com manifesta improcedência.

5 Recurso não provido.